Tribunal: TJES
Processo: 5008764-92.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008764-92.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANESTES SEGUROS SA e outros
RECORRIDO: DANIEL PEREIRA RODRIGUES
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5008764-92.2023.8.08.0030
RECORRENTE: BANESTES SEGUROS SA, MIPEL MISSAGIA PECAS LTDA - ME
RECORRIDO: DANIEL PEREIRA RODRIGUES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL EXISTENTE. (1). TESE AUTORAL.
TRATA-SE DE AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, EM FACE DE BANESTES SEGUROS S.A. E MIPEL MISSAGIA PEÇAS LTDA - ME. O AUTOR ALEGOU QUE SOFREU UMA COLISÃO COM SEU VEÍCULO E ACIONOU A SEGURADORA BANESTES SEGUROS S.A, NO DIA 28/03/2023, QUE ORIGINOU O SINISTRO DE N° 3138/2023, SENDO O CARRO GUINCHADO E LEVADO PARA VISTORIA NA OFICINA MIPEL PARA SER REALIZADO ANÁLISE DOS DANOS NO VEÍCULO E ORÇAMENTO E O REPARO FOI AUTORIZADO. AFIRMA QUE O CARRO SÓ FOI DEVOLVIDO APÓS 48 DIAS NA OFICINA E EM BUSCA DE RESPOSTA, RECEBEU A INFORMAÇÃO DE QUE O ATRASO SERIA POR CONTA DA ENTREGA DAS PEÇAS SOLICITADAS. AFIRMOU QUE RECEBEU O CARRO AINDA COM DEFEITOS E LEVANDO A UMA OFICINA DE SEU INTERESSE, FOI CONSTATADO PROBLEMAS NO AMORTECEDOR E NA CAIXA DE DIREÇÃO DO VEÍCULO, TENDO QUE CUSTEAR O CONSERTO PARA UTILIZAR O VEÍCULO. RESSALTA QUE FOI ATÉ A OFICINA PARA SOLICITAR O REEMBOLSO, PORÉM, NÃO OBTEVE ÊXITO. ASSIM, REQUER A REPARAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS E MORAIS SOFRIDOS.
(2). ANTÍTESE.
EM SÍNTESE, A
PRIMEIRA REQUERIDA,
BANESTES SEGUROS S.A, APRESENTA CONTESTAÇÃO TEMPESTIVA (ID. 31822574) E ARGUIU PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA E NO MÉRITO ARGUMENTA PELA AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE, RESPEITANDO TODOS OS PRAZOS DESDE O ACIONAMENTO ATÉ A EFETIVA ENTREGA DO VEÍCULO REPARADO, ONDE O AUTOR ASSINOU O TERMO DE QUITAÇÃO. AFIRMA NÃO EXISTIR DANOS A SEREM REPARADOS E PUGNA PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS.
A SEGUNDA REQUERIDA, MIPEL MISSAGIA PECAS LTDA – ME, CONTESTA TEMPESTIVAMENTE (ID. 32013859), ONDE AFIRMOU SER PARTE ILEGÍTIMA PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA E NO MÉRITO, ARGUMENTA QUE ENTREGOU O VEÍCULO DENTRO DO PRAZO PREVISTO, DEVIDAMENTE CONSERTADO E NÃO HÁ MOTIVOS PARA QUALQUER REPARAÇÃO AO AUTOR. REQUEREU A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“
Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE, EM PARTE
, o pedido inicial, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:
CONDENAR
os requeridos a arcar em com o pagamento SOLIDÁRIO de R$ 986,00 (novecentos e oitenta e seis reais), a título de reparação por danos materiais, montante este a ser corrigido monetariamente a partir do efetivo prejuízo, com juros a partir da citação;
CONDENAR
os requeridos a repararem os danos morais sofridos pela parte autora, de forma SOLIDÁRIA, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor este a ser corrigido a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ) e com juros moratórios a partir da citação
.”.
(4). RECURSO DAS PARTES RÉS.
EM SÍNTESE, REQUEREU O PROVIMENTO DO RECURSO E A REFORMA DA SENTENÇA NO QUE TANGE AOS DANOS MATERIAIS, E MORAIS.
(5). CONTRARRAZÕES DO RECORRIDO.
REQUER, EM SUMA, SEJA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO RECORRENTE.
(6
). DO MÉRITO.
NO MÉRITO, DESTACO QUE SE APLICAM À PRESENTE DEMANDA AS DISPOSIÇÕES ESTABELECIDAS PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, PORQUANTO AS PARTES SE ENQUADRAM PERFEITAMENTE NOS CONCEITOS EXARADOS PELOS ARTS. 2º E 3º DO REFERIDO DIPLOMA. TRATANDO-SE DE RELAÇÃO DE CONSUMO, IMPENDE DESTACAR QUE TODOS INTEGRANTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS RESPONDEM PELOS VÍCIOS PORVENTURA PRESENTES DE FORMA OBJETIVA. ANALISANDO A DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA OS AUTOS, VERIFICA-SE QUE RESTOU DEMONSTRADO PELA RECORRENTE O ATO ILÍCITO REPORTADO NA INICIAL. OUTROSSIM, DE ACORDO COM O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, O FORNECEDOR DE PRODUTOS OU SERVIÇOS POSSUI RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ARTS. 12 E 14), OU SEJA, DEVE RESPONDER POR PREJUÍZOS CAUSADOS A TERCEIROS INDEPENDENTEMENTE DA EXISTÊNCIA DE CULPA. ASSIM, EM CASO DE REPARAÇÃO DE DANO, CABE AO CONSUMIDOR DEMONSTRAR O DEFEITO DO PRODUTO OU SERVIÇO, O PREJUÍZO SOFRIDO E O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE ELES. DESSE MODO, ENTENDO QUE FICOU COMPROVADO NOS AUTOS QUE O RECORRENTE SOFREU DANOS MORAIS EM VIRTUDE DE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO POR PARTE DA RECORRIDA. NO CASO EM TELA, ATESTOU-SE O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA ILÍCITA DA RECORRENTE E O DANO GERADO AO RECORRENTE. PARA ALÉM DISSO, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE RESPONSABILIDADE OBJETIVA, O ÔNUS DA PROVA DA CAUSA EXCLUDENTE (CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU DE TERCEIROS) É DO FORNECEDOR. RESTOU INCONTROVERSO A RELAÇÃO CONTRATUAL DE SEGURO ENTRE O AUTOR E O PRIMEIRO RÉU, BEM COMO A EXISTÊNCIA DO SINISTRO OCORRIDO. NARROU O AUTOR QUE O SERVIÇO NÃO FOI PRESTADO, TENDO EM VISTA TER SIDO NECESSÁRIO CONTRATAR SERVIÇO COM TERCEIRO, A FIM DE QUE FOSSE RESOLVIDO O PROBLEMA EM SEU VEÍCULO. ENTENDO QUE, E DE ACORDO COM AS PROVAS ACOSTADAS NOS AUTOS, A R. SENTENÇA DEVE SER MANTIDA. ISSO PORQUE CABERIA AO RÉU PROVAR QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO, O QUE NÃO FOI FEITO. É IMPORTANTE RESSALTAR QUE CONSTAM DOCUMENTOS QUE DEMONSTRAM NITIDAMENTE QUE OS AMORTECEDORES ESTAVAM DANIFICADOS. POR ESSA RAZÃO, ENTENDO QUE OS DANOS MATERIAIS FORAM PROVADOS. NO QUE TANGE AOS DANOS MORAIS, RESTA EVIDENTE QUE A SITUAÇÃO ENSEJA ABALO PSÍQUICO INDENIZÁVEL. NOTADAMENTE, NÃO HÁ SE FALAR EM MERO DISSABOR, VISLUMBRANDO-SE, PORTANTO, AFRONTA À PERSONALIDADE, PRESCINDINDO DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO, JÁ QUE DECORRENTE DO PRÓPRIO ATO ILÍCITO. OS FATOS DEMONSTRAM A INSENSIBILIDADE E O DESRESPEITO DA RECORRENTE COM O CONSUMIDOR, GERANDO SENTIMENTOS DE CONSTRANGIMENTO, IMPOTÊNCIA E ANGÚSTIA. DECERTO, EMBORA NÃO SEJA POSSÍVEL AO JUIZ ADENTRAR NO ÍNTIMO DO OFENDIDO A FIM DE INVESTIGAR AS REPERCUSSÕES PSÍQUICAS QUE O FATO ILÍCITO POSSA LHE TER CAUSADO, É POSSÍVEL DEDUZIR DAS CIRCUNSTÂNCIAS EXTERNAS A OCORRÊNCIA DO DANO IMATERIAL, E ISTO COM VISTAS ÀS REGRAS DE EXPERIÊNCIA COMUM. DE ACORDO COM O
ENUNCIADO Nº 32
DAS TURMAS RECURSAIS, A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO. ASSIM SENDO, ENTENDO QUE O VALOR DA INDENIZAÇÃO DEVE SER MANTIDO, A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, TENDO EM VISTA MOSTRA-SE COMPATÍVEL COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO, ATENDENDO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
(8).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA DE PISO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. (9).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS, ASSIM COMO OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 20% SOBRE A CONDENAÇÃO.

ISABELA GONÇALVES ADRIANO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr. FELIPE LEITÃO GOMES
– Nos termos da
Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)